Tribunal: TJSP
Processo: 2047619-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
*Embargos à execução – execução de título extrajudicial – decisão que indeferiu efeito suspensivo aos embargos – pedido formulado no curso do processo – decisão agravada que relegou a apreciação do pedido de suspensão para os autos da execução, em razão de recuperação judicial e sujeição do crédito ao respectivo PRJ – agravo que sequer comportaria ser conhecido – agravante que não

Ementa:
*Embargos à execução – execução de título extrajudicial – decisão que indeferiu efeito suspensivo aos embargos – pedido formulado no curso do processo – decisão agravada que relegou a apreciação do pedido de suspensão para os autos da execução, em razão de recuperação judicial e sujeição do crédito ao respectivo PRJ – agravo que sequer comportaria ser conhecido – agravante que não comprovou, no mais, a prorrogação do "stay period" até a presente data - requisitos do art. 919, §1o do CPC/15 não evidenciados - decisão mantida - agravo improvido.*